Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Plantão judicial Espécie : HCCrim – Habeas Corpus Criminal Número : 0725539-18.2024.8.07.0000 Impetrantes : MARCELO ALMEIDA ALVES e FELIPE SOARES MAIA KOURI Pacientes : MARCELO MARQUES PORTELA e RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA Desembargador Relator WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Os impetrantes buscam a concessão de liminar a fim de afastar a obrigatoriedade dos pacientes MARCELO MARQUES PORTELA e RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA, ambos policiais militares, de participar, na condição de investigados pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, de procedimento de reconhecimento de pessoas pela vítima, a ser realizado no Departamento de Controle e Correição da PMDF, no dia 24/6/2024, às 14h30. Ao fim e ao cabo, alegam os impetrantes que os pacientes MARCELO e RODRIGO não estão obrigados a produzir provas contra si mesmos. Além disso, argumentam que a participação dos policiais no procedimento impugnado implica comportamento ativo, o que vai contra a premissa constitucional de que o acusado não está obrigado a colaborar com as investigações que tramitam em seu desfavor. Pois bem. Inicialmente, dou a conhecer a decisão vergastada, proferida pela nobre Juíza da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos autos do HCCrim n. 0753034-86.2024.8.07.0016: Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por MARCELO ALMEIDA ALVES e FELIPE SOARES MAIA KOURI em favor dos pacientes policiais militares MARCELO MARQUES PORTELA e RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o 1o TEN QOPM LUÉRCIO BRITO DO NASCIMENTO FILHO. Em síntese, narram que os pacientes foram convocados para comparecer a sessão de reconhecimento de pessoas e requerem a garantia do seu direito de não produzir prova contra si mesmo. Destaca que é praxe na Corporação autuar em flagrante pelo delito de desobediência aqueles que se negam a participar do procedimento de reconhecimento, o que violaria diversos dispositivos constitucionais e legais no entender dos impetrantes. Pugna, ao final, a concessão de liminar para adiar o reconhecimento dos militares até o julgamento do mérito deste remédio constitucional e, no mérito, requer o deferimento da ordem para que as autoridades investigativas se abstenham de determinar a participação dos pacientes no reconhecimento pessoal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial e somente pode ocorrer quando a inicial, acompanhada dos necessários elementos probatórios, revelar, extreme de dúvida, a ilegalidade de coação. A par da documentação juntada pelos impetrantes, não vislumbro fundamentos aptos a legitimar o deferimento dos pedidos formulados em sede de liminar. Ademais, a via do habeas corpus, por não admitir dilação probatória, exige para sua apreciação a existência de prova pré-constituída do alegado, fato não verificado no presente caso. O inciso LXIII do artigo 5o da Carta Magna Brasileira preconiza que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. A partir daí, inegável o reconhecimento de que é garantida aos investigados a possibilidade de não produzir provas que possam incriminá-los (nemo tenetur se detegere). Sobre o tema, importante analisar a doutrina de Renato Brasileiro sobre o tema: “(...) Assim, sempre que a produção da prova tiver como pressuposto uma ação por parte do acusado (v.g., acareação, reconstituição do crime, exame grafotécnico, bafômetro, etc.), será indispensável o seu consentimento. Cuidando-se do exercício de um direito, tem predominado o entendimento de que não se admitem medidas coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a cooperar na produção das provas que dele demandem um comportamento ativo. Além disso, a recusa do acusado em se submeter a tais provas não configura o crime de desobediência nem o de desacato, e dela não pode ser extraída nenhuma presunção de culpabilidade, pelo menos no processo penal. São incompatíveis, assim, com a Constituição Federal e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos quaisquer dispositivos legais que possam, direta ou indiretamente, forçar o suspeito, indiciado, acusado, ou até mesmo a testemunha, a produzir prova contra si mesmo. Não por outro motivo, em diversos julgados, assim tem se pronunciado o Supremo Tribunal Federal: a) o acusado não está obrigado a fornecer padrões vocais necessários a subsidiar prova pericial de verificação de interlocutor; b) o acusado não está obrigado a fornecer material para exame grafotécnico: no exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, pode ser necessário que a pessoa a quem se atribui o escrito forneça material de seu punho subscritor para que sirva de parâmetro para a comparação. Nesse caso, como a realização do exame demanda um comportamento ativo do acusado, a tanto não se pode compeli-lo. Para exames periciais, é cabível apenas a sua intimação para que, querendo, oferte o material. Também não se admite que a autoridade policial determine ao indiciado a oferta de material gráfico, sob pena de desobediência.” (destaquei) (Manual de Processo Penal. 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 71/72) Entretanto, necessário esclarecer que a convocação do militar para comparecimento a sessão de reconhecimento de pessoas não demanda dele um comportamento ativo, mas tão-somente a sua presença em determinado local para que possa ser reconhecido pela vítima de um crime, de modo que, eventual recusa em tal comparecimento, não está abarcada pela norma constitucional supracitada. É válido acrescentar que no reconhecimento o militar é apenas objeto da ação, não realizando qualquer comportamento ativo, situação na qual não poderia ser compelido a produzir prova contra si mesmo. Ademais, importante destacar que o referido procedimento está devidamente previsto no artigo 368 do Código de Processo Penal Militar, não havendo que se falar em violação a direito individual do militar que for convocado para este fim. Nesse contexto, indefiro o pleito liminar Não é caso de concessão de liminar porquanto a diligência impugnada encontra amparo no art. 368 do CPPM. Nesse sentido, há muito, decidiu este Tribunal de Justiça que, “Se o ato de reconhecimento pessoal está previsto em lei (art. 368 do CPPM), não há constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado contra ato de oficial da PMDF, que determinou o comparecimento dos pacientes à Corregedoria-Geral da Polícia Militar para o fim de se submeterem a reconhecimento pela vítima de suposta agressão por eles praticada” (Acórdão 280856, 20070020085009HBC, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 19/9/2007. Pág.: 138). Ao fim, comungo do entendimento sufragado na decisão atacada de que a simples presença dos policiais na sessão de reconhecimento não demanda deles procedimento ativo. Em outros termos, a simples presença dos policiais no órgão correcional, para fins de reconhecimento pessoal, não caracteriza – salvo melhor juízo – produção de prova contra si mesmo. Ante o exposto, indefiro a liminar. I. Brasília / DF, 22 de junho de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial